Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011224-37.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Ewerton Martins Leite e Lucas Souza Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ewerton Martins Leite e Lucas Souza Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.
A impetrante relata que os pacientes foram presos no dia 28.3.2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado, entretanto, assevera que eles já estão segregados há mais de 424 dias, sem que fosse prolatada a sentença, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a solução da lide.
Nesse contexto, aduz ainda que a instrução processual já se encerrou e foram apresentas as alegações finais pela acusação e defesa, porém, o processo estaria concluso para sentença desde 10.2.2020, sem que fosse prolatada a decisão.
Ademais, sustenta que não haveria proporcionalidade das medidas, pois em caso de condenações as penas eventualmente impostas possivelmente seriam cumpridas em regime prisional diferente do fechado.
Finalmente, consigna que não estariam presentes os requisitos autorizadores das custódias preventivas e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo das prisões preventivas ou, alternativamente, que sejam revogadas as prisões provisórias diante da inexistência dos requisitos das custódias e da suficiência das medidas cautelares alternativas.
No mérito, requer a confirmação da liminar (pp. 3-18, Id. 43682979).
Acostou os documentos de pp. 19-62, Id. 43682980.
É o relatório.
Inicialmente, não obstante a ausência de cópia de documentos essenciais para o deslinde do feito, a exemplo da decisão que decretou as custódias cautelares, considerando a situação excepcional de fechamento dos prédios do Poder Judiciário e a informação de que o feito está concluso para sentença há vários meses, defiro o pedido defensivo e admito o processamento da ação constitucional apenas com os documentos apresentados pela impetrante, especialmente o extrato de andamento processual.
Acerca da impetração, de acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese, suportado pelos beneficiários, demanda o exame mais acurado dos elementos coligidos aos autos principais, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Conforme se extrai do feito, a impetrante postula o reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e para a prolação de sentença, entretanto, diante da ausência de cópia do processo de origem, não é possível analisar se realmente existiram dilações abusivas, especialmente se considerarmos que o excesso de prazo não decorre da mera soma dos prazos processuais, demandando uma análise criteriosa de todos os andamentos do feito, da complexidade da causa e da atuação das partes.
Além disso, diante da epidemia da chamada Covid-19, foi necessária a adoção de diversas medidas pelo Poder Judiciário, cujas providências, embora não permitam a paralisação abusiva dos feitos, certamente permitem maior elastério para a prática de certos atos processuais.
Em relação à suposta inexistência dos motivos autorizadores das prisões preventivas e da possibilidade de suas substituições pelas medidas cautelares alternativas, diante da inexistência de cópia da decisão que decretou as custódias cautelares, fica inviabilizado o seu exame nesta oportunidade.
Além do mais, a providência almejada se confunde com o próprio mérito da impetração, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente sobre os motivos de eventual atraso para a prolação de sentença e as providências adotadas no caso em análise.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública, nos termos da legislação de regência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator